Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-28.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRAS. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. I, DO CPC. CONTEXTO FÁTICO. DISCUSSÃO ACERCA DE RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE CONTRATO VERBAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A discussão acerca da celebração ou não de contrato verbal deve observar as regras do ônus da prova estipuladas no artigo 373 do CPC para auxiliar o magistrado no momento de decidir quando não houver prova cabal do fato a ser examinado. 1.1. O inciso I do art. 373 dispõe que incube ao Autor o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. Logo, a análise da controvérsia recursal passa por avaliar se o Autor comprovou a realização do contrato, de maneira verbal, com o Requerido.
2. O Autor não logrou êxito em comprovar a celebração de contrato verbal para aquisição de quotas da empresa Requerida. A instrução processual aponta para o fato de que o valor alegadamente transferido a título de sinal, na verdade, foi transferido como mútuo feneratício, em nome do irmão do Autor, no contexto de negociação em contrato empresarial.
3. Restando comprovado que o Autor alterou a verdade dos fatos, e não se desincumbiu do ônus de comprovar que foi realizado contrato verbal para compras de cotas sociais, deve ser mantida a multa aplicada por litigância de má-fé.
4. Em razão da sucumbência recursal, com fundamento no art. 85, §11o do CPC, os honorários foram majorados de 10% para 12% do valor atualizado da causa.
5. Apelação cível conhecida e não provida.